Tribunal: TJBA
Processo: 0500833-30.2017.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500833-30.2017.8.05.0137 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: S. G. S. e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APLICABILIDADE DO ART. 1.030, INC. II DO CPC. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO DA BAHIA EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. AUTONOMIA INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. MATÉRIA JULGADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1002 DO STF. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 1.140.005/RJ. APELO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em exercício do juízo de retratação, alterar o acórdão de ID 12244482, para conhecer e DAR PROVIMENTO AO APELO da Defensoria Pública da Bahia, nos termos do voto do Relator.